Tribunal: TJBA
Processo: 0501628-06.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501628-06.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: FFC CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
RAYRA NAELHI PEREIRA CRUZ, PAULO RUBER FRANCO FILHO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCA DO SÓCIO/ALIMENTANTE. FALECIMENTO DO ALIMENTANDO MENOR. HABILITAÇÃO GENITORA. DESCABIMENTO. ART. 1.707, CC. VERBAS VENCIDAS. PATRIMÔNIO MORAL. INTEGRAÇÃO. INTRASMISSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Conforme o STJ, os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando, e não o seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente, razão pela qual, conquanto vencidos, são impassíveis de transmissão aos sucessores do alimentando.

II – Com o falecimento do alimentando ocorre o exaurimento da finalidade dos alimentos, que é sua subsistência.

III - A intransmissibilidade do direito aos alimentos, como consectário de seu viés personalíssimo, amplamente difundido na doutrina nacional, tem respaldo no art. 1.707 do Código Civil.

IV - Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, impositiva é sua manutenção.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501628-06.2017.8.05.0244
,

em que figura como
Apelante
ANDRÉA COSTA DA SILVA e como
Apelada
FFC CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.